Tribunal: TJDFT
Processo: 0708757-22.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. ADOÇÃO DE MAIOR INCAPAZ. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. VEDAÇÃO DE ADOÇÃO POR ASCENDENTE DO ADOTANDO. CARÁTER EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. JULGAMENTO DE MÉRITO. CABIMENTO. ADOÇÃO EM VIDA PELA AVÓ E PÓSTUMA PELO AVÔ. NETO ENTREGUE PELOS PAIS BIOLÓGICOS AOS AVÓS QUANDO TINHA DOIS MESES DE VIDA. SOCIAFETIVIDADE. FUNÇÃO PRÓPRIA DE PAIS. TRATAMENTO COMO FILHO EM PÚBLICO. DEMONSTRAÇÃO.
1.Em que pese o artigo 42, § 1o, do ECA, estabelecer que não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando, segundo entendimento que vem sendo prestigiado pelo Superior Tribunal de Justiça, essa regra não possui caráter absoluto, devendo ceder em hipóteses excepcionais devidamente demonstradas.
2.Nesse passo, não se deve cogitar de impossibilidade jurídica do pedido de adoção de ascendente do adotando unicamente com base na vedação constante do art. 42, § 1o, do ECA, competindo averiguar, em cada caso concreto, se há a presença de interesse a ser especialmente tutelado, de modo a se permitir o processamento da pretensão.
3.Na espécie, há suficientes elementos a demonstrar a excepcionalidade do caso, uma vez que o adotando foi criado pelos avós paternos desde tenra idade, ainda quando possuía dois meses de vida, tendo eles sido os responsáveis diretos e exclusivos pela sua proteção e formação intelectual e física, inclusive pela assunção da curatela dele, posto ser portador de necessidade especial, e respondendo pelos gastos com sua subsistência, tudo isso confirmado pela mãe biológica, por todos os herdeiros do extinto e por pessoas próximas da família.
4.Demonstrado que os ascendentes adotantes exerceram por mais de 30 (trinta) anos, e a avó continua exercendo sozinha após o óbito do avô, funções próprias de pais do neto adotando, maior e interditado, tendo sido entregue a eles pelos pais biológicos desde tenra idade, com dois meses de vida, afastando-se do seu convívio regular desde então, estando o pai desaparecido há muitos anos, além da inequívoca intenção do falecido na adoção do descendente, caracterizada pelo tratamento dele como se filho fosse e o reconhecimento público dessa condição, presente a típica filiação socioafetiva a autorizar a pretensão adotiva em tela.
5.Apelação provida.